Tribunal: TJDFT
Processo: 0746207-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. CÂMBIO. ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. BLOQUEIO. VALORES. REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 300 DO CPC).
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Para a concessão da medida de urgência exige-se a presença dos requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC).
3. Comprovada a realização de pagamento para aquisição de moeda estrangeira para recebimento futuro do valor em dólares e a inadimplência do contrato firmado, presente a probabilidade do direito.
4. Diante da existência de diversas ações análogas face à parte agravada, prudente a constrição patrimonial em antecipação de tutela, evitando-se o perigo de dano ao resultado útil do processo.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.